Tribunal: STJ
Processo: 2314917-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662426 - SP(2024/0206263-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SANTA SAUDE
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
BARBARA PATRICIA VOLANTE - SP426734
SUELEN CRISTINA DE SALES - SP493009
GLÓRYA MARIA COSTA VIANA - SP511798
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
AGRAVADO
: CLAUDETE LIMA NASCIMENTO
ADVOGADA
: GISELE DOS SANTOS CURY - SP171201
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. INCIDÊNCIA DA
EM DECISÃO PRECÁRIA DE
SÚMULA 735/STF
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão proferida
em cognição sumária sobre tutela provisória.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ofev
(Nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconhecendo a urgência e a
verossimilhança com base na prescrição médica, afirmando a reversibilidade da
medida e a necessidade de exame exauriente em instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a operadora deve custear
medicamento não previsto no rol da ANS à luz dos arts. 10, I e §13,
10, §4o,
c/c
IV, e 12, da
(ii) saber se cláusulas limitativas válidas foram
Lei n. 9.656/1998;
desconsideradas em afronta ao
§4o do CDC; (iii) saber se há violação dos
art. 54,
arts. 10, VI, e 35-C da
por impor cobertura de medicamento de
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA55102125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0fcb5ad-9f3a-489c-8f98-047ed7114045

uso domiciliar e por inadequada aplicação de conceitos de urgência e emergência;
(iv) saber se houve ofensa aos arts. 421 e 422 do CC por vulneração da liberdade
contratual e da boa-fé objetiva; (v) saber se não estavam presentes os requisitos do
do CPC para concessão da tutela de urgência; (vi) saber se incide a
art. 300
vedação ao reexame de cláusulas contratuais e provas; e (vii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o recurso
especial para rediscutir decisão precária de tutela de urgência, por inexistir
pronunciamento definitivo do tribunal de origem.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível
Tese de julgamento:
recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório”.
CPC, arts. 300,
e 85, §11;
Dispositivos relevantes citados:
caput
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10 I, §4o, IV, e §13, 12 e 35-C; CDC,
§4o; CC, arts. 421 e 422.
art. 54,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0fcb5ad-9f3a-489c-8f98-047ed7114045

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0fcb5ad-9f3a-489c-8f98-047ed7114045

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662426 - SP(2024/0206263-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SANTA SAUDE
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
BARBARA PATRICIA VOLANTE - SP426734
SUELEN CRISTINA DE SALES - SP493009
GLÓRYA MARIA COSTA VIANA - SP511798
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
AGRAVADO
: CLAUDETE LIMA NASCIMENTO
ADVOGADA
: GISELE DOS SANTOS CURY - SP171201
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. INCIDÊNCIA DA
EM DECISÃO PRECÁRIA DE
SÚMULA 735/STF
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão proferida
em cognição sumária sobre tutela provisória.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ofev
(Nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconhecendo a urgência e a
verossimilhança com base na prescrição médica, afirmando a reversibilidade da
medida e a necessidade de exame exauriente em instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a operadora deve custear
medicamento não previsto no rol da ANS à luz dos arts. 10, I e §13,
10, §4o,
c/c
IV, e 12, da
(ii) saber se cláusulas limitativas válidas foram
Lei n. 9.656/1998;
desconsideradas em afronta ao
§4o do CDC; (iii) saber se há violação dos
art. 54,
arts. 10, VI, e 35-C da
por impor cobertura de medicamento de
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

uso domiciliar e por inadequada aplicação de conceitos de urgência e emergência;
(iv) saber se houve ofensa aos arts. 421 e 422 do CC por vulneração da liberdade
contratual e da boa-fé objetiva; (v) saber se não estavam presentes os requisitos do
do CPC para concessão da tutela de urgência; (vi) saber se incide a
art. 300
vedação ao reexame de cláusulas contratuais e provas; e (vii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, sendo inadequado o recurso
especial para rediscutir decisão precária de tutela de urgência, por inexistir
pronunciamento definitivo do tribunal de origem.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível
Tese de julgamento:
recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório”.
CPC, arts. 300,
e 85, §11;
Dispositivos relevantes citados:
caput
Lei n. 9.656/1998,
arts. 10 I, §4o, IV, e §13, 12 e 35-C; CDC,
§4o; CC, arts. 421 e 422.
art. 54,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
SANTA SAÚDE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência
da Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão proferida em cognição sumária
sobre tutela provisória.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

Há pedido expresso de efeito suspensivo na petição do recurso especial,
com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil, para sustar os
art. 1.029,
efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência.
Contraminuta às fls. 462-466.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 135):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Irresignação em face da decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar à ré
que autorize e custeie o medicamento “Ofev” (Nintedanibe), para tratamento de
fibrose pulmonar idiopática. Descabimento. Prescrição médica para o uso do
medicamento pleiteado. Possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil
reparação à saúde da agravada. Eventual dano causado à operadora de saúde atingirá
a esfera patrimonial, passível de recomposição. Deve prevalecer a proteção ao bem
da vida. Justiça gratuita indeferida. Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
195):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FINS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. Intuito de rediscutir a lide
acerca da determinação de custeio de medicamento. Inadmissibilidade. Não merece
acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no
acórdão. Ausência de violação aos art.10 e
da
Embargos
art. 12,
Lei no 9.656/98.
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, I e § 13,
10, § 4o, IV, e 12, da
porque o
c/c
Lei n. 9.656/1998,
acórdão manteve obrigação de custear medicamento não incluído no rol da ANS,
considerado experimental e sem comprovação pela medicina baseada em
evidências, afastando a exclusão legal e a referência básica de cobertura;
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

b) 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, já que as cláusulas
limitativas de cobertura, destacadas e claras, foram desconsideradas ao impor
fornecimento fora do rol;
c) 10, VI, da
porque exclui a obrigatoriedade de
Lei n. 9.656/1998,
fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o que foi ignorado ao impor
cobertura;
d) 421 e 422, do Código Civil, pois se vulnerou a liberdade contratual e
a boa-fé objetiva, impondo obrigação não pactuada e desequilibrando
economicamente o contrato;
e) 300,
, do Código de Processo Civil, porquanto não se
caput
configuraram a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da
tutela de urgência;
f) 35-C, da
uma vez que os conceitos de emergência e
Lei n. 9.656/1998,
urgência não se ajustaram ao caso para impor cobertura do medicamento de uso
domiciliar.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento indicado, reformando-se o acórdão recorrido.
Requer, ainda, o provimento do recurso para que se conceda efeito
suspensivo, sustando os efeitos da tutela de urgência até o julgamento
definitivo e o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do agravo de
instrumento.
Requer, também, a condenação da parte recorrida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 198.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do
medicamento Ofev (Nintedanibe) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
O Tribunal manteve a decisão agravada, concluindo haver urgência
diante da gravidade do quadro clínico, devendo a exigibilidade do tratamento ser
analisada em cognição exauriente.
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão do agravo de
instrumento (fls. 135-138):
Afiguram-se, em sede de cognição sumária, presentes os requisitos a que
alude o
caput, do CPC, quais sejam: elementos que revelam a
art. 300,
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
[...]
A discussão acerca da necessidade de prova pericial e dos riscos ao paciente
exorbita da temática vinculada à medida antecipatória, mesmo porque não há
indicação de óbice à aquisição e disponibilidade do fármaco.
O grave quadro de saúde revela a necessidade do medicamento, não sendo a
possibilidade de ser ministrado em domicílio entrave ao seu fornecimento, ao menos
neste momento de apreciação, porque a condição de sobrevivência da agravada
aparentemente mais se aproxima de situação de tratamento médico domiciliar (home
care).
Ainda que possa haver discussão sobre a exigibilidade ou não da operadora
custear o tratamento com substância apenas autorizada a comercialização e não
registrada, a questão demanda juízo exauriente, que não se verifica nesta sede de
cognição sumária.
O tratamento conforme determinação médica é imperioso neste momento,
sobretudo se consideradas as necessidades da paciente. Presente a possibilidade de
ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do autor.
A manutenção da liminar é de rigor, impondo-se à operadora de saúde, neste
momento processual, fornecer e custear o medicamento, ao menos até que se
conclua a dilação probatória.
Por outro lado, não se verifica nesta etapa o risco de irreparabilidade do
suposto dano econômico na hipótese de manutenção da decisão agravada, por ser
restituível o custo decorrente, se ao final a lide for julgada improcedente. No
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

entanto, a ausência de concessão do tratamento pleiteado pode seguramente
prejudicar o desenvolvimento do menor, cabendo sopesar os princípios que
asseguram a dignidade da pessoa humana e a saúde.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os
elementos fáticos e contratuais dos autos, concluiu pela manutenção da decisão
agravada por considerar presentes os requisitos para concessão da tutela, por
entender haver urgência pela gravidade do estado de saúde e verossimilhança com
base na prescrição médica, passível de verificação posteriormente mediante
instrução probatória, sendo medida reversível.
Além disso, ressaltou a necessidade do medicamento, porque a condição
de sobrevivência da agravada aparentemente mais se aproxima de situação de
tratamento médico domiciliar (
).
home care
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e termos do
contrato, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je de
AgInt
11/4/2022,
18/4/2022;
nos E Dcl no AR Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.558.047/SC,
Turma, julgado em
D Je de
e AgInt no AR Esp n.
15/8/2022,
26/8/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
1.919.487/MT,
D Je de
22/11/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:56
Código de Controle do Documento: 12aa0615-f66f-4947-8ead-79cf757f5623

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.426 / SP
Número Registro: 2024/0206263-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10241672720238260562
20230001037304
20240000002477
23149171420238260000
2314917142023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SANTA SAUDE
ADVOGADOS : ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
FERNANDA ROLO PEREIRA BORGES - SP408618
THAMIRIS ALVES DE ALMEIDA - SP420751
BARBARA PATRICIA VOLANTE - SP426734
SUELEN CRISTINA DE SALES - SP493009
FELIPE MARCELO MIRANDA DA SILVA - SP491373
GLÓRYA MARIA COSTA VIANA - SP511798
AGRAVADO
: CLAUDETE LIMA NASCIMENTO
ADVOGADA
: GISELE DOS SANTOS CURY - SP171201
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55076983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: 79f51d65-67cc-4d81-b435-5d75538ba56e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: 79f51d65-67cc-4d81-b435-5d75538ba56e